Tribunal: TJPA
Processo: 0800447-17.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800447-17.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RONALDO FREITAS NATIVIDADE JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800447-17.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: RONALDO FREITAS NATIVIDADE JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006), sob alegação de suficiência probatória para condenação, em razão de supostas agressões físicas perpetradas contra sua companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria delitiva atribuída ao acusado, afastando a hipótese de legítima defesa e a dúvida razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada por laudos periciais e demais elementos informativos constantes dos autos.

4.

A autoria não se comprova de forma segura, diante de versões divergentes apresentadas pelas partes em juízo.

5.

A prova oral revela ocorrência de confronto físico bilateral, com relatos de agressões mútuas entre vítima e acusado.

6.

Os laudos periciais demonstram a existência de lesões recíprocas, corroborando a hipótese de embate físico entre ambos.

7.

As lesões apresentadas pela vítima mostram-se compatíveis com atos de contenção, não sendo suficientes para demonstrar agressão injusta inequívoca.

8.

A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, não se mostra firme e coerente a ponto de afastar a dúvida razoável.

9.

A incerteza quanto à dinâmica dos fatos e à iniciativa das agressões impede a formação de juízo condenatório seguro, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria delitiva.

2.

A existência de lesões recíprocas e versões conflitantes impede a formação de certeza sobre a dinâmica dos fatos.

3.

A palavra da vítima, embora relevante, deve ser coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

4.

A dúvida razoável quanto à autoria ou à ilicitude da conduta impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0809901-50.2023.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 11.11.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800447-17.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: RONALDO FREITAS NATIVIDADE JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que
absolveu RONALDO FREITAS NATIVIDADE JUNIOR
da imputação de suposta prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

Consta na denúncia (ID nº 18896055) que, no dia 04 de dezembro de 2020, por volta das 21h30min, o apelado, RONALDO FREITAS NATIVIDADE JUNIOR, teria agredido fisicamente sua então companheira, F. K. C. M., com quem manteve relacionamento por aproximadamente 11 (onze) anos, do qual advieram dois filhos.

Segundo apurado, o casal encontrava-se em um bar quando, após discussão motivada por ciúmes do acusado, este passou a proferir ofensas contra a vítima, chamando-a de “puta” e “ingrata”. Em seguida, ao se deslocarem para casa, o apelado teria impedido a ofendida de solicitar transporte por aplicativo e, durante o trajeto, ainda a advertiu para que não reagisse. Já na residência, teria trancado a ofendida no quarto, ocasião em que a segurou pelos braços, rasgou sua blusa e a agrediu com empurrões, puxões de cabelo e arranhões.

Após os fatos, a vítima dirigiu-se à autoridade policial para registro da ocorrência, apresentando lesões nos braços e escoriações na região do tórax.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória (ID nº 18896104) contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 18896109), sustentando a suficiência do conjunto probatório, com autoria e materialidade devidamente comprovadas, requerendo a condenação do recorrido nos termos da denúncia.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 26697063)
, manifestando-se pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento
(
ID nº 27362923)
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da pretendida reforma da sentença.

O Ministério Público interpõe apelação contra sentença que absolveu o réu da imputação de lesão corporal, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a condenação e inexistência da legítima defesa.

Todavia, não lhe assiste razão.

A
materialidade
delitiva encontra-se delineada nos autos, notadamente pelos laudos de exame de corpo de delito e demais peças informativas. Entretanto, a controvérsia reside na comprovação da autoria, a qual
não restou
demonstrada de forma segura.

No caso dos autos, a instrução criminal revelou quadro probatório marcado por versões divergentes e pela existência de lesões recíprocas entre as partes.

A própria vítima, em juízo (ID nº 18896092), narrou que, após discussão acalorada, houve contato físico no interior da residência, relatando que o acusado a segurou pelos braços e pela gola da blusa, ocasião em que reagiu mediante mordida, conseguindo desvencilhar-se da situação.

Do outro lado, o apelado afirmou que foi inicialmente agredido pela ofendida (ID nº 18896092), tendo apenas reagido para cessar as agressões, circunstância que encontra respaldo parcial na existência de laudo pericial que atesta lesões em seu corpo.

Nesse contexto, verifica-se que o acervo probatório não permite concluir, com segurança, quem deu início às agressões, tampouco afasta, de forma inequívoca, a hipótese de que o recorrido tenha agido em legítima defesa ou, ao menos, em situação de dúvida quanto à ilicitude de sua conduta.

Ressalte-se que as lesões descritas (ID nº 18896057) na vítima, consistentes, em grande parte, em marcas nos braços, mostram-se compatíveis, inclusive, com atos de contenção física, o que não permite afirmar, com o grau de certeza exigido no âmbito penal, a ocorrência de agressão injusta por parte do apelado.

Ademais, o laudo de lesões (IDs nº 18896085 e 18896086) apresentado pelo recorrido reforça a conclusão de que houve confronto físico bilateral, o que fragiliza a tese acusatória de agressão unilateral.

É certo que, nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância. Contudo, tal diretriz não dispensa a necessidade de que essa palavra seja firme e coerente, o que não se verifica na hipótese.

Dessa forma, ainda que se reconheça a relevância da palavra da vítima, no caso concreto ela não se mostra suficiente para afastar a dúvida razoável existente, especialmente diante da reciprocidade das lesões e da ausência de elementos externos que corroborem de forma inequívoca a versão acusatória.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

(...)

3. A
palavra da vítima, embora tenha especial valor em crimes de violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos de prova
.

4. O laudo pericial apontou apenas uma lesão leve (equimose de 3 cm), que não condiz com a descrição das agressões relatadas pela ofendida.

5.
Constatadas as lesões recíprocas entre as partes, e diante da dúvida sobre quem deu início à contenda, prevalece o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

(...)
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809901-50.2023.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2024) (grifei)

Assim, diante da ausência de prova judicial robusta e da inconsistência do depoimento da vítima em juízo, entendo que não há elementos suficientes para sustentar um decreto condenatório, tampouco afastar a hipótese de que tenha agido em legítima defesa. Nesse contexto, incide o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo inalterados todos os termos da sentença,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2026.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026